Tribunal: TJDFT
Processo: 0803024-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. omissão, contradição e obscuridade inexistentes. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que examinou o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, analisou a natureza do termo de reserva no contexto da relação de consumo, apreciou a alegação de caso fortuito e delimitou os encargos indenizatórios aplicáveis. Sustenta a embargante a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, alegando que não houve manifestação expressa sobre a validade e a eficácia do contrato de compra e venda, bem como sobre a distinção entre a natureza jurídica do termo de reserva e a promessa de compra e venda, matéria suscitada em contestação e reiterada em sede recursal.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou expressamente os pontos controvertidos, abordando o prazo de entrega, a natureza do termo de reserva no contexto da relação de consumo e o enquadramento do empreendimento. A decisão enfrentou a tese de caso fortuito, mantendo o entendimento de que as dificuldades alegadas integram o risco da atividade (fortuito interno), e delimitou os encargos devidos (lucros cessantes e juros de obra) em conformidade com o Tema 996 do STJ.
4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita, não servindo ao reexame da questão jurídica debatida ou à reanálise do conjunto probatório para fins de modificação do julgado.
6. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
7. Não se tratando de embargos manifestamente protelatórios, indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.